Tribunal: TJBA
Processo: 0500906-76.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500906-76.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEA MATOS DA SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO FALCAO SANTOS, ROBSON RODRIGUES DA SILVA, JEDIAEL MATOS DOS SANTOS, LEONARDO ALMEIDA RIOS

APELADO: R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO ALMEIDA RIOS, ALEXSANDRO FALCAO SANTOS, ROBSON RODRIGUES DA SILVA, JEDIAEL MATOS DOS SANTOS

ACORDÃO

Direito do consumidor. Apelações simultâneas. Rescisão contratual. Compromisso de compra e venda. Não conhecimento de recurso por ausência de preparo. Gratuidade da justiça para pessoa jurídica. Requisitos não demonstrados. Devolução de valores pagos. Cláusula penal abusiva. Danos morais inexistentes
.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o recurso da empresa em recuperação judicial deve ser conhecido sem o devido preparo; (ii) se é devida a devolução integral dos valores pagos; (iii) se há direito à indenização por danos morais pelo inadimplemento contratual.

O recurso interposto pela empresa R CARVALHO não merece conhecimento ante a ausência de recolhimento do preparo recursal, não tendo sido demonstrada a efetiva miserabilidade jurídica que justifique a concessão da gratuidade da justiça.

A sentença acertadamente determinou a rescisão contratual por inadimplemento da construtora e fixou retenção de apenas 10% dos valores pagos, percentual razoável para cobrir despesas administrativas.

O pedido de danos morais não merece acolhida, pois o mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, constituindo mero aborrecimento cotidiano.

Recurso da empresa não conhecido. Recurso da autora desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0500906-76.2017.8.05.0080; Recorrente: LEA MATOS DA SILVEIRA; Recorrida: R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer do recurso da empresa R CARVALHO por ausência de preparo e negar provimento ao recurso de LEA MATOS DA SILVEIRA, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .